Tribunal: TJPA
Processo: 0836107-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836107-18.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA

APELADO: CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0836107-18.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: LUCYANNE BRABO FONTENELE

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

AGRAVADOS: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e J.F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA.

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA FORMULADA POR EMPREGADOR. FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VI, DA CF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TST. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Francisco de Souza Lima contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar ação indenizatória por danos morais, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF. O agravante alegou que a causa de pedir seria de natureza civil, fundada em ilícito penal (denunciação caluniosa e prisão indevida), e que não possuía vínculo empregatício com uma das rés, defendendo, portanto, a competência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação indenizatória por danos morais decorrentes de denúncia criminal formulada pelo empregador contra o empregado possui natureza trabalhista ou civil; (ii) verificar se a Justiça Comum poderia ser competente diante da alegação de inexistência de vínculo com uma das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de indenização proposta pelo agravante decorre diretamente de fatos ocorridos no curso da relação de trabalho, uma vez que o autor exercia função laboral para a empregadora à época da denúncia que levou à prisão.

4.

Nos termos do art. 114, VI, da CF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes da relação de trabalho, sendo competência absoluta e de ordem pública.

5.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 238.737/SP), do STJ (CC 108.046/SP) e do TST (Súmula 392) reconhece a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos indenizatórios oriundos de situações vinculadas ao contrato de trabalho, ainda que a causa de pedir envolva ilícito penal.

6.

A alegação de ausência de vínculo com uma das rés não afasta a competência da Justiça do Trabalho, pois a controvérsia permanece vinculada a fatos decorrentes da relação empregatícia mantida com a outra ré.

7.

Ademais, já existe decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho sobre pedido indenizatório idêntico, o que reforça a impossibilidade de processamento da ação na Justiça Comum e a necessidade de observância da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais decorrentes de denúncia criminal formulada pelo empregador contra o empregado durante o contrato de trabalho.

2.

A competência prevista no art. 114, VI, da CF é absoluta e abrange toda e qualquer pretensão indenizatória fundada em fatos relacionados à relação de trabalho, ainda que se alegue ilícito penal.

3.

A existência de coisa julgada trabalhista sobre pedido indenizatório idêntico reforça a correção da decisão que declina da competência da Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 238.737/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17.11.1998; TST, Súmula 392; STJ, CC 108.046/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2010.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FRANCISCO DE SOUZA LIMA
, contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo agravante, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 114, VI, da Constituição Federal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao declinar da competência da Justiça Comum, pois a demanda indenizatória teria por fundamento ato ilícito autônomo (denunciação caluniosa e prisão indevida), de natureza civil, não decorrente diretamente da relação laboral. Acrescenta que não possuía vínculo de emprego com uma das rés, J.F. de Oliveira Navegação Ltda., destacando que a conduta patronal teria extrapolado a esfera trabalhista e configurado ilícito civil doloso. Invoca precedentes do STJ que reconhecem a competência da Justiça Comum em casos de responsabilidade civil independente da relação de emprego.

Por sua vez, as agravadas apresentaram contrarrazões, defendendo a plena validade da decisão agravada. Argumentam que os fatos narrados decorreram de contrato de trabalho vigente à época, atraindo a competência absoluta da Justiça do Trabalho, consoante o art. 114 da CF e a Súmula 392/TST. Alegam, ainda, a ocorrência de coisa julgada, pois o mesmo pedido indenizatório já teria sido apreciado e julgado improcedente na esfera trabalhista. Por fim, sustentam que a comunicação policial constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a Justiça Comum seria competente para julgar ação de indenização por danos morais fundada em suposta denúncia criminosa praticada por empregador contra empregado, no curso da relação laboral, ou se a matéria se insere na competência absoluta da Justiça do Trabalho.

O agravante sustenta que a causa de pedir é de natureza civil, fundada em ilícito penal (denunciação caluniosa e prisão indevida), o que afastaria a competência trabalhista. Ressalta que não possuía vínculo com uma das rés, o que reforçaria a competência da Justiça Comum.

Todavia, bem examinados os autos, constata-se que os fatos narrados na exordial estão diretamente relacionados ao vínculo empregatício mantido entre as partes à época dos acontecimentos. O agravante exercia a função de marítimo no Empurrador Jean Filho LIX, ocasião em que foi abordado e preso sob denúncia feita pela empregadora. Ou seja, o fato gerador da ação indenizatória decorre de situação ocorrida no
curso do contrato de trabalho
, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.

Conforme dispõe o
art. 114, VI, da Constituição Federal
, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Tal competência é
ratione materiae e de natureza absoluta
, podendo ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial:

·

STF, RE 238.737/SP
, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 17/11/1998, DJ 05/02/1999 – reconhecendo a competência trabalhista em demandas indenizatórias decorrentes de vínculo laboral.

·

TST, Súmula 392
–
“Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho”.

·

STJ, CC 108.046/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010 – firmando que a competência trabalhista não se limita às verbas estritamente laborais, mas a todo litígio originado da relação de trabalho.

Além disso, pesa o fato de que já existe
decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho
sobre pedido indenizatório idêntico formulado pelo autor, o que reforça a correção da decisão monocrática e a preservação da segurança jurídica.

Assim, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, pois em estrita consonância com a Constituição e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025